Tribunal: TJPA
Processo: 0855297-98.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855297-98.2019.8.14.0301

APELANTE: W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança fundada em contrato administrativo. Fornecimento de equipamentos médicos à Administração Pública. Ausência de comprovação da efetiva entrega dos bens. Documentação unilateral desacompanhada de atesto do órgão público. Ônus da prova do autor. Art. 373, I, do CPC. Nota de empenho que não comprova execução contratual. Inexistência de prova de incorporação dos bens ao patrimônio público. Inaplicabilidade da tese de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por W. M. JR – Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. – EPP contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Belém, na qual a autora alegou ter fornecido equipamentos oftalmológicos à Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do Contrato Administrativo nº 331/2017, decorrente do Pregão Eletrônico nº 078/2016, sem receber o pagamento correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a efetiva entrega dos equipamentos objeto do contrato administrativo, de modo a justificar a condenação do ente público ao pagamento do valor cobrado na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando se trata de ação de cobrança decorrente de contrato administrativo.

4. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que o pagamento dependeria da apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente da Administração Pública, após conferência da quantidade e qualidade dos bens fornecidos.

5. Os documentos apresentados pela autora – nota fiscal eletrônica sem atesto, termo de compromisso não assinado por servidor da Administração e comprovante de transporte sem identificação do recebedor – não constituem prova idônea da efetiva entrega dos equipamentos.

6. A nota de empenho apenas evidencia a existência de previsão orçamentária, não sendo suficiente para demonstrar a execução do contrato administrativo.

7. Inexistindo prova da entrega e do recebimento dos bens pela Administração Pública, não se configura enriquecimento sem causa do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

i)

Em ação de cobrança fundada em contrato administrativo, incumbe ao fornecedor comprovar a efetiva entrega do objeto contratado para que surja a obrigação de pagamento pela Administração Pública.

ii)

A mera apresentação de nota fiscal, nota de empenho ou documentos unilaterais desacompanhados de atesto do órgão público não constitui prova suficiente da execução do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5136436-10.2016.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09.05.2023; TJSC, Recurso Cível nº 5017616-30.2023.8.24.0008, Rel. Des. Augusto Cesar Allet Aguiar, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0855297-98.2019.8.14.0301, em que figuram como apelante W. M. JR – Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. – EPP e como apelado Município de Belém.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por W. M. JR – Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada em face do Município de Belém.

Na origem, a parte autora alegou que participou de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 078/2016, vinculado ao Processo Administrativo n.º 1.507.586/2015, que culminou na celebração da Ata de Registro de Preços n.º 307/2016 e, posteriormente, do Contrato Administrativo n.º 331/2017 com a Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, cujo objeto consistia no fornecimento de equipamentos oftalmológicos destinados ao Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas – CEMO.

Sustenta que, em cumprimento às obrigações contratuais, procedeu à entrega dos equipamentos adquiridos pela municipalidade, conforme estipulado no instrumento contratual, tendo sido emitida nota de empenho n.º 006214/2018, no valor total de R$ 61.588,00.

Aduz que os bens foram regularmente entregues em 26 de junho de 2018, sendo recebidos pela Administração Pública, passando inclusive a ser utilizados pela rede municipal de saúde. Não obstante, afirma que o Município de Belém não efetuou o pagamento devido, apesar de o contrato estabelecer prazo de até 30 dias para quitação após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada.

Diante da inadimplência, afirma que realizou tentativas extrajudiciais de cobrança, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda buscando a condenação do Município ao pagamento do valor devido, acrescido de atualização monetária e juros moratórios. Apresentou planilha de atualização do débito, apontando o montante de R$ 67.793,29, atualizado até setembro de 2019.

Requereu, ao final, a procedência da ação, com a condenação do ente municipal ao pagamento da quantia indicada, acrescida de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, bem como, subsidiariamente, autorização para remoção e avaliação judicial dos equipamentos fornecidos, caso não fosse possível a satisfação do crédito por meio do pagamento.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial, por entender que não restou comprovada a efetiva entrega dos equipamentos

(ID. 29238777).

Inconformada com a decisão, a parte sucumbente interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente que (ID. 19138778):

i)

Há comprovação da entrega dos equipamentos (nota fiscal, termo de compromisso e nota fiscal da entrega dos produtos);

ii)

O contrato exigia a apresentação da nota fiscal atestada pelo setor competente, contudo o ente apelado se omitiu;

iii)

O apelado recebe os equipamentos e utilizou-os sem qualquer contestação, violando os princípios da boa-fé e enriquecimento sem causa;

iv)

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que o ente apelado seja condenado.

O ente apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que não restou comprovado o cumprimento da obrigação (ID. 29238784).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se restou comprovada a efetiva entrega dos equipamentos oftalmológicos fornecidos pela empresa autora ao Município de Belém, no âmbito do Contrato Administrativo nº 331/2017, decorrente do Pregão Eletrônico nº 078/2016, de modo a justificar a condenação do ente público ao pagamento do valor cobrado na presente ação.

Pois bem. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso dos autos, sendo a demanda ação de cobrança fundada em contrato administrativo, competia à parte autora demonstrar não apenas a existência do vínculo contratual, mas também o efetivo cumprimento de sua obrigação contratual, consistente na entrega dos equipamentos contratados à Administração Pública.

Somente após a comprovação da entrega regular do objeto contratual poderia surgir, para o ente público, a obrigação de realizar o pagamento correspondente.

O Contrato Administrativo nº 331/2017 estabeleceu critérios claros para a entrega e aceitação dos produtos. Nos termos da cláusula 5ª do contrato, ficou estipulado que:

i)

a entrega deveria ocorrer no endereço indicado pela Administração;

ii)

a empresa vencedora deveria comunicar previamente a data e o horário da entrega, com antecedência mínima de 48 horas;

iii)

o recebimento dos produtos estaria condicionado à avaliação do responsável técnico da SESMA, com posterior atesto do setor competente.

Além disso, a cláusula 10.2 do instrumento contratual estabeleceu expressamente que: “O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo.”

Dessa forma, o pagamento pela Administração Pública estava condicionado à apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável, o que pressupõe a comprovação formal da entrega e aceitação do objeto contratado.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela empresa autora não são suficientes para demonstrar a efetiva entrega dos equipamentos.

Conforme bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, os documentos acostados apresentam inconsistências que impedem a comprovação da entrega do objeto contratual.

Verifica-se que:

i)

a nota fiscal eletrônica juntada aos autos não contém assinatura ou atesto do setor competente da Administração Pública (ID. 29238745);

ii)

o termo de compromisso apresentado não se encontra assinado por fiscal do contrato ou servidor da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA (ID. 29238746);

iii)

a nota fiscal referente ao transporte dos equipamentos não comprova que os bens tenham sido efetivamente entregues ao órgão público (ID.29248747).

Cumpre ressaltar, ainda, que a nota de empenho (ID. 2928742) juntada aos autos não constitui prova da entrega dos bens, mas apenas demonstra a existência de previsão orçamentária para eventual pagamento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a emissão de nota de empenho, por si só, não comprova a execução do contrato administrativo, tampouco o fornecimento do objeto contratado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA . ART. 15 DA LEI N.º 5.474/1968 . NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO . ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art . 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral . O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados.

(TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS INSTRUÍDAS COM INSTRUMENTO DE PROTESTO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. ACOLHIMENTO . PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS QUE DEMANDA A EFETIVA E CONCRETA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEVEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO NARRADO NA EXORDIAL . ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5017616-30.2023 .8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Augusto Cesar Allet Aguiar, Segunda Turma Recursal, j . 11-02-2025).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50176163020238240008, Relator.: Augusto Cesar Allet Aguiar, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Turma Recursal)

Dessa forma, inexistindo documento idôneo que comprove o recebimento e o atesto da entrega dos equipamentos pela Administração Pública, não se mostra possível reconhecer o direito ao pagamento pretendido pela parte autora.

Ademais, a apelante sustenta que a Administração Pública teria recebido e utilizado os equipamentos fornecidos, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório nos autos, uma vez que não há qualquer documento que demonstre que os equipamentos foram efetivamente incorporados ao patrimônio público ou utilizados pela rede municipal de saúde.

Assim, não se pode presumir a ocorrência de enriquecimento ilícito da Administração Pública sem a correspondente prova da entrega e utilização dos bens.

Diante desse cenário, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando de comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva entrega dos equipamentos objeto do contrato administrativo.

Nesse contexto, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual não merece reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/04/2026